Tribunal: STF
Processo: HC 269546
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMETNAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[....] preso em flagrante, prisão esta convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em 29/08/2025, com apreensão de 37,63 g de crack, 36,93 g de maconha e 2,04 g de cocaína [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da preventiva ou a sua substituição por mediadas cautelares diversas da prisão.

    III. Razões de decidir

    3. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.